Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-78.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000033-78.2020.8.11.0037
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: PAULO CESAR METZGER
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em sucumbência mínima como pretende a Seguradora, pois, no caso concreto, a tese autoral de condenação da Agravante ao pagamento do seguro obrigatório foi acolhida e, no que tange à indenização por danos morais, razão foi dada à Seguradora. Logo, sem reparos à decisão monocrática que manteve a sucumbência recíproca vez que ambos os litigantes foram, em parte, vencedor e vencido.
Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
Nos termos do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como in casu, a Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 4% (um por cento) do valor atualizado da causa.”
(TJ-MT 1000033-78.2020.8.11.0037 MT, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2021) (ID 104298459).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão que em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática de id. 82215487, que negou provimento à apelação interposta pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e condenou a recorrente ao pagamento de multa de 4% (quatro por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o do CPC.
A parte recorrente suscita a afronta ao artigo 1.021, §4o do CPC, e divergência jurisprudencial, sob a alegação que a multa prevista nesse dispositivo não deve ser aplicada aos agravos internos inadmissíveis à unanimidade, mas àqueles tidos como manifestamente inadmissíveis ou julgados manifestamente improcedentes em decisão unânime.
Recurso tempestivo (ID 108499978) e preparado (ID 108274470).
Contrarrazões da parte recorrida (ID 110200999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alegou a violação ao artigo 1.021, §4o do CPC, ao argumento de que a multa prevista nesse dispositivo foi aplicada de forma indevida, pois embora o agravo interno tenha sido desprovido à unanimidade, não foi declarado manifestamente inadmissível ou de caráter nitidamente protelatório.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Caso o julgamento seja unânime, condeno a Seguradora Agravante ao pagamento da multa de 4% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.o do Código de Processo Civil.”
Acerca da matéria é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC somente deve ser aplicada quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. No tocante à penalidade prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, registra-se que esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1659075/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Além disso, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça